Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA
– REDISCUSSÃO
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016097-75.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Alega a embargante que “
a r. decisão combatida foi contraditória, referente à possibilidade de inclusão, no polo passivo, de empresa individual em nome do Executado, tendo em vista que, diante de sua natureza, seu patrimônio é confundido com o do próprio devedor. Além disso, essa também não considerou a existência de fraude à execução em relação à doação de imóvel feita pelo executado aos seus descendentes, o que contraria a jurisprudência pátria”
(sic).

Aduz que “
não há distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, pelo simples motivo de estarem acompanhadas de CPF e CNPJ. O patrimônio é comum a ambas e, tratando-se de firma individual, o patrimônio confunde-se com o da pessoa física
” (sic).

Assevera que “
visualiza-se que o acórdão proferido pela Desembargadora, ao apresentar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, não se atentou ao fato de que o presente caso não se trata de ‘sociedade unipessoal’
” (sic).

Afirma que “
percebe-se a contradição da referida decisão, eis que se ampara em premissa completamente equivocada e desconectada dos fatos narrados nestes autos, haja vista que, indiscutivelmente, os fundamentos jurídicos não convergem
” (sic).

Esclarece que “
tratando-se de execução movida em face da do empresário individual, é possível a penhora de bens vinculados ao CNPJ da microempresa
” (sic).

Quanto ao segundo vício, aponta que “
em que pese a escritura pública ter sido promovida em 2020 (já em estado de inadimplência perante esta Cooperativa), o registro público referente à doação apenas ocorreu em 23 de agosto de 2022, após o início das constrições judiciais aos bens do Executado, em razão das diversas ações movidas em seu desfavor”
(sic).

Sustenta que “
não se pode interpretar como mera coincidência as ações do Executado em relação ao imóvel: i) promover a doação por escritura pública aos descendentes após o início do estado de insolvência perante esta Cooperativa; ii) promover a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis após o início das execuções mencionadas acima”
(sic), de modo que deve ser reconhecida a nulidade da doação, tendo em vista o seu viés fraudulento.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados para “
que proceda com a inclusão, no polo passivo, da empresa individual em nome do Executado, além de reconhecer a nulidade da doação do referido imóvel, haja vista a existência de fraude à execução. Caso a decisão objurgada não seja reformada, requer-se o recebimento do presente recurso para fins de prequestionamento, com fundamento no §1º, do art. 1.029 do CPC, ante o dissídio jurisprudencial
” (sic).

Contrarrazões ofertadas no Id 190576164, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - DOAÇÃO DE BEM ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no artigo 133, § 2º do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o artigo 50 do Código Civil.

Ausente a efetiva comprovação da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, de rigor o afastamento de pessoa jurídica diversa dos autos.

Ademais, não comprovada a alegada fraude à execução, porquanto a doação fora realizada anos antes da propositura da ação de base, não restando configurada a má-fé do devedor.”

Consta da decisão embargada que há impedimento para inclusão de pessoa jurídica diversa no polo da ação, embasada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, a qual a embargante sustenta não ser cabível ao caso dos autos.

Ocorre que, de fato, o REsp nº. 1874256 SP 2020/0027587-2 dispõe acerca da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI (atualmente, Sociedade Limitada Unipessoal), todavia, extrai-se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral que o executado-agravado, ora embargado, é
empresário individual
(id. 174999695 – Pág. 03), não havendo que se falar de EIRELI, como consta no acórdão embargado.

Assim, o executado-embargado é empresário individual (MEI) e nesse contexto, o patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente encontra-se indistinguível tanto os ativos e passivos, de modo que pode o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Melhor explicando, a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.

Assim o patrimônio do empresário individual responde
solidária
e
ilimitadamente
pelo débito, pois a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO SOBRE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARGUIÇÃO DA PARTE RÉ – NÃO MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA – ALEGAÇÃO DA AUTORA – ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DISPENSABILIDADE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DAS RÉS PREJUDICADO.

Constatado o erro material, tem de ser sanado nos Embargos de Declaração.

O empresário individual atua sem a separação de seus bens do CPF e CNPJ, o que torna desnecessária a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e autoriza por si só a sua inclusão no polo passivo da Ação de Cobrança.
”
(N.U 0003162-26.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL – VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS/ATIVOS DO DEVEDOR – DEMANDA QUE TRAMITA HÁ LONGO PERÍODO DE TEMPO - INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo distinção entre a esfera patrimonial da empresa individual e da pessoa natural que a administra, inegável a pertinência subjetiva da pessoa jurídica em responder, de forma solidária, pelas obrigações contraídas pela pessoa física.
”

(N.U 1022181-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA –
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR).
Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica
.”
(N.U 1019898-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Assim, em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural.

Consequentemente,
deve ser incluída a empresa individual denominada SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME, CNPJ: 06.130.661/0001-18, no polo passivo do cumprimento de sentença na origem.

No que concerne à irresignação do embargante-exequente quanto a nulidade da doação de imóvel feito pelo agravado-embargado para os seus descendentes, ao que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Confira-se:

“
A Corte Superior de Justiça entente que a doação de bens de ascendente para descendente, quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, configura fraude à execução, ainda que realizada antes da citação válida (AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, DJe 28/04/2021; AgInt no AREsp 1.413.941/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe de 16/04/2019).

Todavia, no caso, consoante se extrai dos autos, a ação de monitória de origem foi proposta pela ora agravada em 31/01/2022, sendo citado o agravado em 18/03/2022.

Conquanto, o imóvel sob a matrícula de nº 13.845, situado na Rua José Rabello Leite, nº 152, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT foi transferido para Camila Correa da Silva Campos e Gustavo Correa da Silva Campos em 06/11/2020.

Nesse aspecto, efetivamente, não há de se acolher a alegação de fraude à execução por não caracterizar a má-fé de modo a causar prejuízo ao credor”.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de
dar parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, apenas para
incluir a empresa individual denominada SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME, CNPJ: 06.130.661/0001-18, no polo passivo do cumprimento de sentença na origem.

Por ora,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023